Tribunal: TJMT
Processo: 1022543-02.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022543-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (AGRAVANTE), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (AGRAVADO), ILSON CARDOSO DA SILVA - CPF: 201.843.791-72 (AGRAVADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), TANIA NICELIA IZELLI - CPF: 695.302.039-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA QUE BUSCA SER RESSARCIDA PELO VALOR DESPENDIDO PARA O CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO SINISTRO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADA SOB O FUNDAMENTO DE QUE A DENUNCIADA RECEBEU POR MEIO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL VALOR REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO – NÃO CABIMENTO – HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ARTIGO 125, II DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A denunciação da lide pressupõe o direito de regresso, resultante de lei ou do contrato, conforme disposto no artigo 125, inciso II, do CPC, de modo que demonstrado nos autos, que a condutora/segurada do veículo não possui qualquer dever, legal ou contratual, de indenizar o condutor/denunciante, não é cabível a denunciação, motivo pelo qual deve ser afastada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1022543-02.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

LIBERTY SEGUROS S.A.

AGRAVADOS: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA e ILSON CARDOSO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LIBERTY SEGUROS S.A.
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Causados em Acidente de Trânsito n. 1003446-24.2019.8.11.0041, ajuizada em face de
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
e
ILSON CARDOSO DA SILVA
, que deferiu o pedido de denunciação da lide da segurada
Josiane Silva do Nascimento.

Em suas razões recursais a recorrente alega que, por vislumbrar vícios na decisão recorrida, opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos apenas para acrescentar os fundamentos quanto ao deferimento da denunciação.

Expõe que o pedido foi deferido
“sob fundamento que a segurada da agravante teria recebido diretamente os valores dos danos relativos ao acidente, por meio de acordo entabulado com os agravados”
(sic).

Afirma que ajuizou a ação de origem visando o ressarcimento de danos causados em acidente de trânsito, pretendendo o ressarcimento dos prejuízos indenizados para os reparos no veículo segurado no importe de R$5.422,22 (cinco mil quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos).

Ressalta que
“a decisão recorrida deve ser reformada, posto que a denunciação à lide ora deferida, não se amolda aos casos previstos no art. 125 do CPC, visto que ao contrário do entendimento da r. magistrada não há qualquer obrigação legal ou contratual que possa ensejar futura ação de regresso entre os agravados e a segurada da agravante”
(sic).

Anota que
“em se tratando de veículo segurado pela agravante, o conserto dos danos causados foi abrangido pelo seguro, de forma que a seguradora efetuou a quitação dos valores devidos às oficinas”
(sic).

Argumenta que
“eventual quitação dada pela segurada, além de se referir somente à franquia do seguro, não tem o condão de abranger os direitos da seguradora que suportou os danos causados no veículo, nos termos do art. 786, § 2º do Código Civil, sendo, portanto ineficaz o recebido apresentado pelos agravados em relação à agravante”
(sic).

Assevera que
“não caberá à denunciada ressarcir os agravados de qualquer valor, posto que foram eles os responsáveis pelos danos causados ao veículo segurado e consequentemente pelo prejuízo causado tanto à segurada da agravante quanto a própria agravante”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pela pelo provimento do recurso, a fim de rejeitar o pleito de denunciação à lide.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, em 09/11/2020, conforme Id. 65707971.

Sem contraminuta (Id 69442959).

Preparo recolhido (Id. 64818964).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da r. decisão de 1º grau que deferiu o pedido de denunciação da lide da
segurada
Josiane Silva do Nascimento
formulado pela Pantanal Transportes Urbanos Ltda e Ilson Cardoso da Silva, ora agravados, nos autos da ação de r
essarcimento de danos causados em acidente de trânsito, movida pela Seguradora Liberty Seguros S.A., a
o fundamento de que tal pedido encontra-se respaldo em pretensão regressiva.

De início, faz-se necessário tecer algumas considerações acerca do instituto da denunciação da lide, que constitui uma forma de intervenção de terceiros, prevista no Código de Processo Civil, segundo a qual alguém que não é parte é trazido ao processo a fim de eliminar a propositura de futura ação regressiva, em que, certamente, ocuparia o polo passivo.

A denunciação é possível em duas situações delineadas exaustivamente no artigo 125, I a II, do Código de Processo Civil e são elas: a) o chamamento do alienante, a fim de que o adquirente possa exercer os direitos resultantes da evicção; b) àquele que, em virtude de lei ou contrato, estiver obrigado a, regressivamente, indenizar o perdedor da disputa judicial.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a seguradora, ora agravante, propôs a presente ação, onde
objetiva o ressarcimento dos danos que indenizou à sua segurada
Josiane Silva do Nascimento
, ora denunciada, em decorrência de sinistro sofrido pela mesma, consistente em acidente de seu veículo, que se encontrava estacionado, e acabou sendo abalroado na traseira por veículo pertencente à empresa agravada.

Com isso, a parte ré, ora recorrida, requereu em momento oportuno a denunciação a lide da segurada, sob a justificativa de que teria realizado um acordo extrajudicial onde
efetuou o pagamento relativos à franquia do seu veículo, o que acabou sendo acolhido pela Magistrada singular.

Todavia, na hipótese dos autos, não há qualquer elemento que firme o dever, seja legal ou contratual, da condutora do veículo segurado a indenizar, em ação regressiva, o denunciante, razão pela qual a denunciação da lide deve ser rejeitada, cujo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. DESCABIMENTO. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. ACORDO ENTRE OS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADA. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 125, inc. II, do CPC, é cabível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. 2. Os presentes autos não contemplam qualquer das hipóteses previstas na legislação de regência; 3. Na ação de regresso movida pela seguradora, não se afigura admissível a denunciação da lide à segurada, vez que não existe direito de regresso entre esta e o causador do dano; 4. A existência de acordo firmado entre os envolvidos no acidente não retira da seguradora a legitimidade para propor ação regressiva, visando a restituição dos valores que despendeu no conserto de veículo, tampouco autoriza que a ré denuncie a lide à segurada, já que entre estas não existe direito de regresso, seja pela lei, seja pelo contrato; 5. Recurso conhecido e não provido”
(TJ-DF 07468492220208070000 DF 0746849-22.2020.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/01/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação no PJe: 29/01/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA PARA REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADORA DO ACIDENTE.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADA. INCABÍVEL
. 1. A denunciação da lide limita-se às hipóteses envolvendo a evicção ou situações nas quais esteja presente a obrigação legal ou contratual de arcar com os prejuízos, nos termos do artigo 125, incisos I e II do Código de Processo Civil. 2. Não se encontra inserida em nenhum dos casos em que se admite a denunciação da lide, a empresa que, por meio de um contrato de seguro, ressarciu todo o dano causado pelo motorista da empresa subcontratada, se desobrigando de qualquer responsabilidade contratual no ressarcimento dos prejuízos em ação regressiva movida pela seguradora em desfavor da causadora do acidente. 3. A ausência de responsabilidade legal ou contratual na reparação dos prejuízos à seguradora, impõe-se afastar a denunciação da lide da segurada. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.”
(TJ-GO-AI: 04203361920188090000, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 15/02/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE VEÍCULO PROPOSTA PELA SEGURADORA – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE COM O RECONHECIMENTO DA CULPA PELOS RÉUS E QUITAÇÃO DO DÉBITO JUNTO À SEGURADA –
DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADA – DESCABIMENTO.
1. Discute-se no presente recurso a possibilidade de denunciação da lide da segurada em Ação Regressiva proposta pela seguradora contra os causadores do acidente. 2. O art. 125, do CPC/15, prevê que é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: a) ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam (inc. I), ou b) àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo (inc. II). 3. A hipótese dos autos não se amolda a nenhuma das previsões constantes do art. 125, do CPC/15, razão pela qual a denunciação da lide da segurada na Ação Regressiva proposta pela seguradora contra os causadores do sinistro deve ser indeferida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido”
(TJ-MS-AI: 14063439020188120000 MS 1406343-90.2018.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 17/08/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a denunciação da lide de
Josiane Silva do Nascimento
, segurada da apólice de seguros mantida junto à ora recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021